Tribunal: TJPA
Processo: 0004039-44.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004039-44.2013.8.14.0026

APELANTE: JOSE ORLANDO MARTINS SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária em Ação de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento de Perdas Salariais proposta por candidato aprovado no Concurso Público nº 005/2008 da Polícia Militar do Estado do Pará, que foi convocado para a 2ª Turma do curso de formação em data posterior à 1ª Turma, apesar de estar dentro do número de vagas. O autor alega ilegalidade no fracionamento do curso, por ausência de previsão no edital, e requer contagem de tempo de serviço a partir da 1ª Turma, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação do autor para a 2ª Turma do curso de formação, em data posterior à da 1ª Turma, configura violação ao edital e aos princípios da legalidade e da moralidade; (ii) estabelecer se há direito à equiparação de tempo de serviço e ao ressarcimento financeiro pelas perdas salariais alegadamente sofridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública observa a ordem de classificação no concurso ao convocar os candidatos em turmas distintas, de forma justificada por limitações logísticas e estruturais, conforme previsto na Portaria 001/2009–PM/PA.

O fracionamento do curso de formação não configura ilegalidade nem afronta ao edital, por se tratar de ato discricionário justificado e motivado, que não implica preterição nem desrespeito à isonomia entre os candidatos.

O início do exercício no serviço público deve coincidir com a efetiva investidura no cargo e o desempenho das atribuições correspondentes, não sendo possível reconhecer tempo de serviço fictício, nos termos do art. 40, § 10, da CF/1988.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, estender direitos ou vantagens a servidor público com base em paradigmas que ingressaram anteriormente, sob pena de usurpação de competência legislativa, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF.

A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral, veda o reconhecimento judicial de direito remuneratório com base em equiparações entre servidores em situações distintas, reforçando a necessidade de previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A convocação de candidato aprovado em concurso público para turma posterior do curso de formação, observada a ordem de classificação e por motivos administrativos justificados, não configura ilegalidade nem dá ensejo à contagem retroativa de tempo de serviço.

Não há direito a ressarcimento de perdas salariais decorrentes de ingresso posterior no serviço público, em razão da vedação constitucional ao reconhecimento de tempo de serviço fictício.

É vedado ao Poder Judiciário conceder equiparações remuneratórias entre servidores com base no princípio da isonomia, sem amparo legal expresso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 909437 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.09.2016; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339

Acordam os Excelentisimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Doreito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Miarton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS proposta por
JOSÉ ORLANDO MARTINS SOUSA
contra ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter a contagem de tempo de serviço e o ressarcimento financeiro pelas perdas salariais alegadamente sofridas em virtude de sua convocação tardia para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará.

Alega a parte autora que:

·

foi aprovado no Concurso Público nº 005/PMPA (Edital nº 01/2008-PM/PA) para o curso de formação de soldados;

·

embora aprovado dentro do número de vagas, não foi convocado para integrar a 1ª Turma do curso, iniciado em novembro de 2009;

·

sua convocação ocorreu para integrar a 2ª Turma, o que acarretou prejuízos funcionais e financeiros;

·

o edital não previa o fracionamento das turmas do curso de formação, o que torna tal ato administrativo ilegal.

Em suas palavras, “o fracionamento do curso de formação foi totalmente ilegal, pois não estava previsto no edital de abertura do certame”, e, portanto, “a Administração Pública deixou de observar o princípio da estrita vinculação ao edital e, em última análise, aos princípios da legalidade e moralidade” [Num. 13847590 - Página 01/06].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Administração feriu o princípio da legalidade ao promover, sem previsão editalícia, a divisão de turmas, o que o impediu de iniciar sua contagem de tempo de serviço e resultou em perdas salariais indevidas.

Sustenta ainda que, sendo aprovado dentro do número de vagas, deveria ter ingressado na 1ª Turma, o que fundamentaria seu direito à equiparação de tempo de serviço com os demais integrantes daquela turma.

Por fim, requer que o apelo seja provido, com a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer seu direito à contagem de tempo de serviço desde o início da 1ª Turma do curso de formação e ao consequente ressarcimento das perdas salariais acumuladas no período correspondente.

Em sua contestação, a parte requerida ESTADO DO PARÁ alegou que:

·

o fracionamento do curso de formação de soldados foi ato discricionário da Administração Pública, justificado por limitações logísticas e estruturais, conforme previsto na Portaria 001/2009–PM/PA;

·

não houve preterição do autor, pois a convocação dos candidatos respeitou a ordem de classificação no concurso;

·

o autor não possui direito ao ressarcimento ou à equiparação, pois o início do exercício no serviço público deve coincidir com a efetiva investidura no cargo e desempenho das funções correspondentes.

Em reforço, argumenta que “a Administração não preteriu nenhum dos aprovados em primeira fase, tendo-os convocado simplesmente em tempos distintos, o que não viola o edital ou a legislação que rege o concurso”.

Sustenta ainda que o pedido do autor esbarra na vedação constitucional ao reconhecimento de tempo de serviço público fictício, conforme o art. 40, § 10 da Constituição Federal.

Por fim, requer que o recurso seja desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que o fracionamento do curso respeitou os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, não havendo direito ao reconhecimento de tempo de serviço retroativo nem ao pagamento de remuneração sem a correspondente contraprestação laborativa.

O Ministério Público informou se manifestou pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, para manter a sentença recorrida.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A

insurgência recursal decorre da controvérsia sobre o direito do apelante a participar do Curso de Formação dentre os candidatos que foram convocados a integrar a
1ª Turma do curso, iniciado em novembro de 2009, pois sua convocação ocorreu somente para integrar a 2ª Turma, o que teria violado seu direito e acarretou prejuízos funcionais e financeiros.

No entanto, não assiste razão ao inconformismo do apelante, que não impugnou o principal fundamento da defesa apresentada, qual seja: foi observada a ordem de classificação dentre os candidatos aprovados, por conseguinte, não se cogita de preterição na convocação do apelante na 2.ª Turma.

Neste sentido, não há direito ao ressarcimento ou à equiparação, pois o início do exercício no serviço público deve coincidir com a efetiva investidura no cargo e desempenho das funções correspondentes.

Sobre a matéria foi bem lançado o parecer ministerial, que adoto como parte integrante da presente decisão, discorrendo sobre a inexistência de norma no edital e a discricionariedade administrativa, nos seguintes termos:

“...vislumbra-se que a pretensão do Apelante não resta prevista no Edital em DISCUSSÃO...

(...)

Compulsando os autos, em análise às previsões editalícias, verifica-se que de fato não há a obrigatoriedade de convocação em uma única vez de todos os candidatos habilitados à segunda fase do certame, qual seja, o curso de formação de soldados. Ademais, em atenção ao princípio da discricionariedade, como prerrogativa do gestor administrativo para agir conforme melhor oportunidade e conveniência para a administração pública entenderam que se torna perfeitamente possível o desmembramento de turmas quando da realização do curso de formação de soldados, não havendo que se falar em ilegalidade de tal ato.”

Ademais, a concessão do benefício, utilizando-se de situação paradigmática de outros servidores, que ingressaram no serviço público em melhor colocação, implicaria em fixação dos parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de evidente função legislativa, por ausência de previsão legal, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF, com a seguinte redação:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores
públicos sob o fundamento de
isonomia
.”

Em recente julgado, sob o regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/06/2025